Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. ALUGUEL. COMERCIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DETERMINADO. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE ECONÔMICO ELEITO NO CONTRATO. IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. ISENÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO CRÍTICO. INVIÁVEL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo locador de andar em prédio comercial em face da Administradora com o intuito de reduzir o valor cobrado de aluguel em período determinado em virtude da alegada impossibilidade de realização de sua atividade econômica, bem como alega onerosidade excessiva com a utilização do índice do IGPM para atualização anual dos valores de locação.

2 – Tratando-se a atividade do autor do ramo de apoio a educação à distância não resta evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, não se mostrando possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, sem que haja a devida comprovação dos fatos, nos termos do artigo 373, I do CPC.

3 - O artigo 317 do Código Civil é expresso ao prever que: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

4. O exercício da livre iniciativa e a fruição da propriedade privada são protegidos constitucionalmente (Constituição da República, arts. 1o, IV; 5o, XXII; 170, caput e inciso II), de modo que o locador tem direito ao recebimento dos aluguéis no valor que estipulou, salvo alguma patologia juridicamente relevante que afete o contrato de locação.

5. A alegação genérica de prejuízo ou de desproporção exagerada do índice de reajuste IGPM não justifica a revisão contratual, uma vez que, não há outro caminho senão o de examinar a situação concreta, recaindo o ônus probatório sobre a locatária, que deixou de demonstrar a redução substancial e consistente de suas receitas no lapso temporal em que alega o comprometimento de seu faturamento e a onerosidade excessiva do contrato.

6. Nos termos do Art. 421-A do Código Civil “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II -a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.”

7. Apelo não provido.